Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO NÃO REALIZADA. ATRASO SUPERIOR AO TOLERÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a transportadora a pagar aos autores o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação do serviço da ré; (ii) dever de indenizar; (iii) direito dos autores à indenização por dano moral; e (iv) redução do valor arbitrado a título de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. O voo contratado pelos autores/recorrido, trecho João Pessoa(PB) - Brasília(DF), previsto para o dia 07/01/2025, foi cancelado pela empresa transportadora. E a reacomodação dos autores em outro voo ocasionou o perdimento do voo de conexão (São Paulo/ Brasília), dando ensejo à reacomodação feita para o dia seguinte, evento que gerou o atraso de aproximadamente 12 (doze) horas para a conclusão da viagem aérea.
7. Na forma do art. 12, da Resolução da ANAC no 400/2016, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
8. O conjunto probatório demonstrou que o cancelamento do primeiro voo foi decorrente de ajuste programado da malha aérea, assim como que os autores não foram comunicados com a antecedência devida. E o atraso do voo de reacomodação (João Pessoa/São Paulo) ocorreu por problemas com a infraestrutura aeroportuária, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea. Os fatos retratam fortuitos internos, relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade. Com efeito, os motivos alegados não excluem a responsabilidade da ré, e tampouco rompem com o nexo de causalidade entre os serviços prestados e os danos causados (art. 14, §3.o, do CDC).
9. O contrato não foi cumprido pela empresa transportadora na forma ajustada e ocasionou o atraso aproximado de 12 (doze) horas, superior ao limite tolerável e que atingiu atributos pessoais da autora, justificando a reparação dos danos morais. No mesmo sentido: Acórdão 1985565, 0759180-46.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.
10. O valor arbitrado configura-se razoável e proporcional, guardando correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, de forma que se revela adequado para representar uma compensação aos autores e, simultaneamente, um desestímulo à recorrente. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, inc. II; CC, art. 737.
Jurisprudência Relevante Citada: n/a